Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000495-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGA DA SILVA MATA - CPF: 362.172.471-00 (RECORRENTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), DOUGLIMAR S. SANTOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA INAUGURAL –SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA COM CONDENAÇÃO DA PARTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS– RECURSO IMPROVIDO.

Com a extinção do feito ante a ausência da parte autora na audiência inaugural, o processo deve ser extinto com condenação da parte autora em custas processuais (art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95 e Enunciado n. 28 do FONAJE)

R E L A T Ó R I O

RODRIGA DA SILVA MATA interpôs recurso inominado da sentença que extinguiu o feito pelo seu não comparecimento a audiência de conciliação, pedindo a reforma da decisão para ser isenta do pagamento das despesas processuais, por ter formulado no bojo dos autos pedido de justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 193633349 ) hostilizada tem o seguinte teor:

“[...]

Conforme termo de audiência (id. 89874572), depreende-se que a parte requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, apesar de devidamente intimada.

Em sua justificativa (id. 90104522) a parte autora informa que teve problemas técnicos, impossibilitando a participação no ato.

Entretanto, a parte autora não trouxe qualquer documento ou imagem que corrobore a dificuldade de conexão, tampouco entrou em contato com a Secretaria deste Juizado para solicitar auxílio imediato e participar do ato, conforme orientações prestadas para contato direto nos casos de audiência por vídeo conferência (id. 83594202).

Assim sendo, REJEITO a justificativa apresentada no id. 90104522. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito.

Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95:

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei.

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

(...)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

O legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1o Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso).

Feita essa consideração, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009:

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo.

Como se pode observar a sentença não merece reparos, tendo em vista que, no caso de não comparecimento da parte autora na audiência inaugural deve a parte ser condenada em custas processuais.

De maneira que, de acordo com o Enunciado n. 28 do FONAJE referida condenação se trata de uma penalidade a qual não se encontra abarcada pelo benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CARÁTER PUNITIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002326-71.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024